Tribunal: TCU
Processo: 021.002/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 406591, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406591, função null, que teve como objeto DESENVOLVER METODOLOGIAS DE IDENTIFICACAO, PRIORIZACAO E SELECAO DE CLUSTERS, PARA A EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PROMOCAO DOS CLUSTERS SELECIONADOS, BEM COMO PARA A ANALISE DE CLUSTERS ESPECIFICOS QUE VENHAM A SER CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO. (no da TCE no sistema: 1883/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12715/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em desfavor de Wagner Alves Frazão Júnior e Ricardo Chaves Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Convênio Sudene/CPE 084/00, registro Siafi 406591, firmado entre a Sudene e o Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA), para desenvolvimento de metodologias de identificação, priorização e seleção de clusters. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a Nota Técnica CPTCE 14/2013 ( 31/3/2013 - peça 61) e o ato subsequente de digitalização do processo, ocorrido em 17/10/2019 (peças 68-69), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.002/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ricardo Chaves Lima (XXX.950.773-XX) e Wagner Alves Frazao Junior (XXX.418.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.